Tribunal: STF
Processo: HC 68530
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE MANTEVE  A  PRISÃO
PREVENTIVA DO RÉU - AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  -  OFENSA  AO  PRINCÍPIO
CONSAGRADO NO ART. 93, IX,  DA  CONSTITUIÇÃO  -  PRESSUPOSTOS  LEGAIS
INDICADOS  NO ART. 408,  PAR. 2.,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  -
INOCORRENCIA  DE  SEU  EXAME  PELO  ATO  IMPUGNADO  -   SITUAÇÃO   DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADA - ORDEM CONCEDIDA.
         - O ordenamento jurídico brasileiro, ao tornar  a  exigência
de fundamentação das decisões judiciais um elemento imprescindivel  e
essencial a valida configuração dos atos  sentenciais,  refletiu,  em
favor dos individuos, uma poderosa garantia contra eventuais excessos
do Estado-Juiz, e impôs, como natural derivação desse dever, um fator
de clara limitação dos poderes deferidos a magistrados e Tribunais.
         - O juiz pronunciante deve, sempre, motivar a  sua  decisão,
quer para decretar, quer para revogar, quer para deixar de ordenar  a
prisão provisoria do réu pronunciado.
         - Não há, em tema de liberdade individual,  a  possibilidade
de se reconhecer a existência  de  arbitrio  judicial.  Os  juizes  e
tribunais estao, ainda que se cuide do exercício  de  mera  faculdade
processual, sujeitos, expressamente, ao dever de motivação  dos  atos
constritivos do "status libertatis" que pratiquem  no  desempenho  de
seu oficio.
         - A conservação de um homem na prisão requer mais do que  um
simples  pronunciamento jurisdicional.  A  restrição  ao  estado   de
liberdade  impõe  ato  decisorio  suficientemente  fundamentado,  que
encontre suporte em fatos concretos.